Tribunal: TJSP
Processo: 2025927-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que julgou parcialmente o mérito. Julgamento parcial do mérito. Discussão sobre dois contratos distintos. Julgamento em relação a um dos contratos, firmado apenas entre o autor e empresa ré, revel. Ausência de solidariedade das corrés. Inteligência do artigo 265, do Código Civil. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que julgou parcialmente o mérito. Julgamento parcial do mérito. Discussão sobre dois contratos distintos. Julgamento em relação a um dos contratos, firmado apenas entre o autor e empresa ré, revel. Ausência de solidariedade das corrés. Inteligência do artigo 265, do Código Civil. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.